Tribunal: TJPA
Processo: 0841919-36.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0841919-36.2023.8.14.0301

APELANTE: MARIA DO SOCORRO ALVES DE AZEVEDO

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juíza Convocada ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO RECONHECIDA NA APOSENTADORIA. OMISSÃO NO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por autarquia estadual contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível da autora, determinando a implementação e o pagamento retroativo de reflexos financeiros correspondentes à Referência V da carreira do magistério.

2. A autora, servidora inativa, teve o enquadramento na Referência V expressamente reconhecido na sua portaria de aposentadoria em 1997, mas a Administração Pública jamais implementou o respectivo acréscimo financeiro em seus proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o feito deve ser suspenso em razão da admissão parcial de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR); e (ii) saber se ocorreu a prescrição do fundo de direito diante da omissão contínua da Administração Pública em adimplir vantagem remuneratória expressamente outorgada no ato de inativação. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste ordem judicial emanada pelo juízo competente determinando o sobrestamento genérico das demandas que versem sobre a matéria em âmbito estadual no bojo do IRDR instaurado. Rejeição da preliminar de suspensão.

5. O ato administrativo que concedeu a aposentadoria e enquadrou a servidora na Referência V constitui ato jurídico perfeito e consubstancia direito adquirido. A omissão contínua em pagar os valores devidos, sem qualquer anulação do ato pelo ente público, configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
) e caracteriza relação de trato sucessivo.

6. Nos termos da jurisprudência do STJ (Tema 1.017), inexistindo negativa expressa da Administração Pública, não incide a prescrição do fundo de direito, alcançando apenas as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (Súmula nº 85/STJ).

7. A aposentadoria da servidora, estabilizada pelo art. 19 do ADCT, encontra-se resguardada pela modulação de efeitos do Tema 1.254 do STF, que protegeu as inativações já concedidas no regime próprio.

8. A condenação não impõe recálculo genérico de vencimentos ou combinação indevida de regimes jurídicos, mas se limita à estrita implementação de percentual validamente outorgado na inativação, cujo adimplemento a autarquia não comprovou ter realizado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão contínua da Administração Pública em implementar os reflexos financeiros de progressão funcional expressamente reconhecida no ato de aposentadoria configura relação de trato sucessivo, não sujeita à prescrição do fundo de direito, incidindo apenas sobre as parcelas vencidas no quinquênio anterior à ação, nos moldes da Súmula nº 85 do STJ.

2. A ausência de ordem judicial de sobrestamento genérico proferida por relator de IRDR afasta o dever de suspensão imediata dos processos pendentes sobre o tema."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; ADCT, art. 19; CPC, arts. 373, I e II, 932, VIII, e 982, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.306 (Tema 1.254/RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 17.06.2024; STF, RE 1.537.442 AgR-ED, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 16.06.2025; STF, AR 3.074 MC-Ref, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 19.05.2025; STF, AR 3.096 TP-Ref, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 07.05.2025; STJ, REsp 1.772.848 (Tema 1.017), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.10.2020; Súmula nº 85/STJ; Súmula nº 568/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de trinta de março a oito de abril do ano de dois mil e vinte e seis.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma (Relator) e Célia Regina de Lima Pinheiro (membro).

Belém, data e hora registradas no sistema.

Juíza Convocada Dra. Alda Gessyane Monteiro De Souza Tuma

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ (IGEPPS) SUBSTITUTO DO EXTINTO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra a Decisão Monocrática que
Deu Parcial Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta para reformar a
Sentença
proferida pelo Juízo da
4ª Vara De Fazenda Pública da Comarca de Belém
nos autos da
AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA CORREÇÃO DO ENQUADRAMENTO NO PLANO DE CARREIRA – PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL - C/C PEDIDO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA CUMULADA COM COBRANÇA DOS VALORES RETROATIVOS
ajuizado por
MARIA DO SOCORRO ALVES DE AZEVEDO
em face do
recorrente
, nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR ESTÁVEL NÃO CONCURSADO. IMPOSSIBILIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE VANTAGEM RECONHECIDA EM ATO DE APOSENTADORIA. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. O Recurso. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Conhecimento para Correção de Enquadramento no Plano de Carreira, na qual a autora, professora aposentada desde 1997, pleiteava o reenquadramento para a Referência X de sua carreira e, subsidiariamente, a implementação dos reflexos financeiros da Referência V, na qual fora enquadrada no ato de sua aposentadoria, mas que nunca foram pagos.

2. Os Fatos Relevantes. A apelante, admitida no serviço público em 1980 sem concurso público e estabilizada pelo art. 19 do ADCT, alega que seu enquadramento funcional quando da aposentadoria foi equivocado, pois, com base em seu tempo de serviço, faria jus à Referência X. Sustenta, ademais, que a própria Administração reconheceu seu direito a, no mínimo, a Referência V, conforme Portaria de Aposentadoria, mas jamais implementou o correspondente acréscimo em seus proventos.

3. A Decisão Recorrida. O juízo de primeiro grau julgou a demanda improcedente, ao fundamento de que a progressão funcional é vantagem inerente a servidores de carreira, condição não ostentada pela autora, por ausência de aprovação em concurso público, o que afastaria o direito postulado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora pública, admitida antes da Constituição Federal de 1988 e estabilizada nos termos do art. 19 do ADCT, possui direito à progressão funcional horizontal, vantagem típica de carreira; e (ii) se, independentemente da resposta à primeira questão, a Administração Pública está obrigada a implementar os efeitos financeiros de um nível de progressão (Referência V) que ela mesma reconheceu expressamente no ato administrativo de aposentação da servidora, praticado há mais de duas décadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A estabilidade excepcional conferida pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) não se confunde com a efetividade, esta última pressupondo aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Constituição Federal. A progressão funcional é um instituto de desenvolvimento na carreira, sendo, portanto, uma vantagem privativa de servidores efetivos. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.157 de Repercussão Geral, firmou tese de que é vedado o reenquadramento de servidor admitido sem concurso público, ainda que estável, em novo plano de carreira, pois a estabilidade excepcional não confere o direito à efetividade. Logo, a apelante não possui direito à progressão para a Referência X.

6. O ato administrativo que concedeu a aposentadoria à apelante, enquadrando-a na Referência V, constitui um ato jurídico perfeito, gozando de presunção de legitimidade e veracidade. Tendo sido praticado há mais de 27 (vinte e sete) anos sem qualquer anulação pela Administração no prazo decadencial, o direito reconhecido incorporou-se definitivamente ao patrimônio jurídico da servidora, configurando direito adquirido (CF/1988, art. 5º, XXXVI). A omissão do ente público em pagar os valores decorrentes desse enquadramento configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violando os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

7. A pretensão de recebimento das parcelas não pagas caracteriza-se como relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada mês. Portanto, não ocorre a prescrição do fundo de direito, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, que limita a prescrição às parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, entendimento este corroborado pelo Tema 1.017 do STJ.

8. A validade da aposentadoria da servidora pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é inconteste, pois, embora a regra geral para servidores não efetivos seja a vinculação ao RGPS, a situação da apelante está resguardada pela modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 1.254, que protege as aposentadorias já concedidas pelo RPPS até a data de publicação da ata de seu julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. O servidor público estabilizado por força do art. 19 do ADCT, por não se equiparar ao servidor efetivo, não possui direito às vantagens privativas da carreira, como a progressão funcional.

2. O ato administrativo que concede a aposentadoria e enquadra o servidor em determinada referência de vencimentos constitui ato jurídico perfeito que, uma vez não anulado no prazo decadencial, incorpora-se ao patrimônio jurídico do aposentado, sendo obrigatória a implementação de seus plenos efeitos financeiros, em respeito ao direito adquirido, à segurança jurídica e à boa-fé objetiva (vedação ao
venire contra factum proprium
).”

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI, art. 37, II, e art. 40; ADCT, art. 19; CPC, art. 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, art. 86, caput, e art. 98; Lei Estadual nº 5.351/1986; Lei Estadual nº 5.810/1994.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.306.505 (Tema 1.157/RG); STF, RE 1.426.306 (Tema 1.254/RG); STF, RE 1.537.442 AgR-ED; STF, AR 3074 MC-Ref; STF, AR 3096 TP-Ref; STJ, REsp 1.772.848 (Tema 1.017); STJ, Súmula nº 85; TJPA, Apelação / Remessa Necessária nº 0819774-25.2019.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0003809-10.2014.8.14.0012.

Em síntese da demanda, a autora alega ter ingressado no serviço público estadual em 21 de fevereiro de 1980, no cargo de Professora e se aposentou por meio da Portaria nº 1.322 de 1º de junho de 1997, tendo sido enquadrada na Referência V de sua carreira.

Ocorre que tal enquadramento se mostraria equivocado, em razão da Lei Estadual nº 5.351/86 (Estatuto do Magistério Público Estadual) e a Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único) assegurar o direito à progressão funcional horizontal a cada 2 (dois) anos de efetivo exercício, com um acréscimo remuneratório de 3,5% (três virgula cinco por cento) a cada nova referência alcançada, até o limite de 10 (dez) referências, e o Decreto Estadual nº 4.714/87 que regulamentava o reenquadramento dos professores, determinava em seu art. 26 que a localização do servidor na tabela de referências deveria observar o tempo de serviço já prestado. Dessa forma, a autora deveria estar contemplada com a Referência X, por sua vez, ocasionando o acréscimo de 31,5% (trinta e um vírgula cinco por cento) sobre o seu vencimento-base.

Ressalta que sua situação se agrava ainda mais visto que a Referência V, que lhe foi atribuída no ato da aposentadoria, nunca teve seus reflexos financeiros implementados.

Diante disto, a requerente pleiteou a concessão da tutela provisória de evidência para determinar que o Réu procedesse à imediata implementação de seu reenquadramento na Referência X, incorporando o referido percentual elencado acima aos seus proventos, com os devidos reflexos pecuniários, sob pena de multa diária, ou de forma alternada, fosse concedida para determinar a incorporação do percentual de 14% (quatorze por cento) relativo à Referência V que já detém o direito reconhecido. No mérito, requereu a confirmação da liminar e a condenação do Ente Público ao pagamento dos valores retroativos, correspondentes às diferenças não pagas nos últimos 5 (cinco) anos, os quais totalizavam o montante de R$ 119.964,80 (cento e dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e oitenta centavos), acrescido de juros e correção monetária, alternativamente, caso não acolhido o pedido principal, requereu a procedência da ação para condenar o Réu a incorporar aos seus proventos o percentual relativo a Referência V, bem como o retroativo referente às diferenças não pagas.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou improcedente o feito, em razão de verificar que a demandante não anexou provas nas quais pudessem comprovar sua admissão no serviço público mediante concurso. Outrossim, condenou a requerente em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendendo por ora a cobrança, em razão do deferimento da gratuidade.

Inconformada, a Sra. Maria do Socorro interpôs recurso de Apelação Cível sustentando em suas razões recursais que teria comprovado sua aprovação em concurso público a partir da Ficha Funcional juntada em sede de réplica no Id nº 100947579 na qual registra expressamente sua nomeação.

Defendeu que o enquadramento da Apelante na Referência V no ato de sua aposentadoria através da Portaria nº 1.322 de 1º de junho de 1997 teria comprovado que a própria Administração Pública praticou um ato jurídico perfeito, reconhecendo o direito à progressão funcional. Dessa forma, a validade e eficácia há mais de 2 (duas) décadas teria se incorporado definitivamente ao patrimônio jurídico da recorrente, configurando direito adquirido, protegido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Argumentou que a sentença também falha ao não enfrentar a tese de que a obrigação é de trato sucessivo. Assim, a lesão ao direito da Apelante seria renovada a cada mês em que seus proventos são pagos a menor, conforme a Súmula 85 do STJ. Da mesma forma, informa que o Tema 1.017 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) estabelece que o termo inicial da prescrição, em casos de omissão na concessão de progressão funcional, só começa a correr com o ato que nega expressamente o direito, o que nunca teria acontecido.

Ante o exposto, a recorrente requereu a reforma integral da sentença de primeiro grau para julgar totalmente procedente o pedido, subsidiariamente a condenação do Apelado a implementar e incorporar nos proventos da Apelante no percentual de 14% (quatorze por cento), correspondente à Referência V, e a pagar as diferenças retroativas, respeitada a prescrição quinquenal, com juros e correção monetária.

Em apreciação do pleito, o Juízo
ad quem
proferiu Decisão Monocrática na qual reformou parcialmente a sentença de primeiro grau para condenar a autarquia previdenciária a implementar e incorporar aos proventos de aposentadoria da autora o percentual de 14% (quatorze por cento), correspondente à Referência V da carreira do Magistério — vantagem já expressamente reconhecida pela Administração Pública na Portaria de Aposentadoria nº 1.322/1997 —, determinando o pagamento das diferenças retroativas não adimplidas, respeitada a prescrição das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, acrescidas dos consectários legais pertinentes.

Irresignado, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) interpôs Agravo Interno para requerer, preliminarmente, a imediata suspensão do presente feito, argumentando que o Estado do Pará instaurou Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR n.º 0813121-61.2024.8.14.0000) com o escopo de fixar tese jurídica acerca da progressão funcional de servidores da Secretaria de Estado de Educação, de modo que a suspensão evitaria a prolação de decisões conflitantes enquanto a matéria não for pacificada por este Egrégio Tribunal de Justiça.

Avançando para as prejudiciais de mérito, a Autarquia Estadual defende a ocorrência da prescrição do próprio fundo de direito sob múltiplas perspectivas. Inicialmente, sustenta que o enquadramento funcional promovido em 2011, por força do novo Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR - Lei Estadual nº 7.442/2010), configurou ato único de efeitos concretos, o que atrai a prescrição quinquenal para qualquer pretensão de revisão. Alega, ainda, que a pretensão da autora se fundamenta no antigo Estatuto do Magistério (Lei Estadual nº 5.351/1986), diploma legal revogado há mais de uma década, o que impossibilitaria a renovação mensal do prazo prescricional. Por fim, argumenta que o próprio ato de passagem da servidora para a inatividade operou a extinção do vínculo funcional com o Estado do Pará, devendo a data da aposentadoria ser considerada o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, o Agravante sustenta a absoluta impossibilidade jurídica de deferimento do pleito, amparando-se na inexistência de direito adquirido a regime jurídico, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 24 da Repercussão Geral. Aduz que o novo PCCR alterou a forma de composição da remuneração, de modo que a manutenção de vantagens do regime pretérito configuraria uma indevida combinação de regimes híbridos. Ressalta, ademais, que a incidência das progressões antigas sobre a nova base remuneratória resultaria na ocorrência de cálculo em cascata, prática expressamente vedada pelo art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal (efeito repique), asseverando que o limite imposto à Administração no momento da transição normativa era estritamente a garantia da irredutibilidade nominal de vencimentos.

Outrossim, o recorrente argumenta que a progressão funcional horizontal pretendida, disciplinada pelo art. 14 da Lei Estadual nº 7.442/2010, exige o preenchimento de requisitos intrinsecamente vinculados ao exercício da função, tais como o efetivo exercício e a avaliação de desempenho, sendo impossível a sua extensão a servidores inativos. Salienta, nessa esteira, que a concessão de vantagens pecuniárias na inatividade sobre as quais não houve incidência de contribuição previdenciária durante o período de atividade viola frontalmente o princípio do caráter contributivo do sistema previdenciário e a regra do prévio custeio, insculpidos, respectivamente, no art. 40, caput, e no art. 195, § 5º, da Carta Magna.

Por fim, em caráter subsidiário, caso seja mantida a condenação, a autarquia requer que a implementação seja restrita ao pagamento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI), e apenas na hipótese de a autora lograr comprovar, em sede de liquidação de sentença, que houve efetiva redução do valor nominal de seus proventos no momento da transição para o novo plano de carreira. Pleiteia, igualmente, a adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicados na decisão monocrática.

Conforme atesta a certidão exarada nos autos (Id. 31022297), decorreu o prazo legal sem que a Agravada apresentasse contrarrazões ao recurso interposto.

Vieram os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. JUÍZA CONVOCADA DRA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo ao seu julgamento.

A insurgência da autarquia previdenciária (IGEPPS) fundamenta-se, em síntese, na tese de prescrição do fundo de direito, na impossibilidade de cômputo de progressão para servidor inativo sem aprovação em concurso público, na vedação à combinação de regimes jurídicos (Estatuto antigo e novo PCCR) e na ofensa ao princípio contributivo.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências vigente, conforme Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 568/STJ:
o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal.

Nesse sentido, o art. 133, inciso XI, alínea “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso.

Portanto, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, inciso XI, “D” do regimento interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

1. DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) Nº 0813121-61.2024.8.14.0000

O Agravante requer, em sede preliminar, a imediata suspensão do processo com fulcro na instauração do IRDR nº 0813121-61.2024.8.14.0000, o qual versa sobre o tema da progressão funcional horizontal de servidores estaduais no âmbito do Estado do Pará e a incidência da prescrição.

Em leitura detida dos autos do referido Incidente, constata-se que houve o juízo de admissibilidade apenas parcial da suscitação pela Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletivas, em 17/10/2024. Naquela oportunidade, o processamento foi restrito à questão da prescrição (ações ajuizadas após 5 anos do enquadramento ou da revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986), sendo rejeitada a admissibilidade quanto aos temas de mérito (impossibilidade de progressão de não efetivo e cumulação de leis).

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS.

Por todo o exposto, e considerando o preenchimento dos pressupostos legais de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), entende-se que é oportuno e necessário o seu processamento, restrito à questão
(I) – vale dizer, incidência da prescrição sobre as ações ajuizadas 5 (cinco) anos após o ato de enquadramento ou após a revogação da Lei Estadual nº 5.351/1986 –, com o objetivo de assegurar a uniformidade e estabilidade da jurisprudência desta Corte.

Quanto às demais questões – a impossibilidade de progressão funcional de servidor do magistério não efetivo e impossibilidade de cumulação dos benefícios previstos nas Leis Estaduais nº 5.351/1986 e nº 7.442/2010 —, não restaram preenchidos os requisitos autorizadores da admissibilidade do IRDR.

Assim, objetivando preservar a uniformidade e estabilidade da jurisprudência desse Corte, assim como densificar as garantias fundamentais da isonomia, da segurança jurídica, do devido processo legal e da razoável duração do processo por meio da formação de precedente judicial qualificado, a Comissão Gestora de Precedentes e Ações Coletiva manifesta-se pela viabilidade parcial do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, sob a ótica da uniformização da jurisprudência

Belém, data registrada no sistema.

(...)

A despeito da admissibilidade parcial, verifica-se que, após a distribuição do feito, a eminente Relatora, Desª. Maria Elvina Gemaque, ao receber os autos em 18/01/2025, determinou tão somente a intimação das partes do processo de referência (nº 0852286-22.2023.8.14.0301) para se manifestarem sobre a instauração do IRDR.

É cediço que, nos termos do art. 982, inciso I, do Código de Processo Civil, a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado não é um efeito automático da mera propositura ou distribuição do IRDR, mas sim uma providência que depende de determinação expressa do relator do incidente.

Inexistindo, até o presente momento, qualquer ordem judicial emanada pelo juízo competente determinando o sobrestamento genérico das demandas que versem sobre a matéria em âmbito estadual, carece de amparo legal o pedido de suspensão imediata deste feito.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A análise minuciosa da lide revela uma nuance fática incontornável que impõe a manutenção integral da decisão monocrática outrora proferida. A autora pleiteou, em caráter subsidiário — pedido este que foi acolhido por esta Relatoria —, tão somente a implementação dos reflexos financeiros da Referência V, nível remuneratório no qual a própria Administração Pública estadual a enquadrou no ato oficial de sua aposentadoria, consubstanciado na Portaria nº 1.322, de 1º de junho de 1997.

Assiste plena razão à servidora inativa, ora agravada, neste aspecto.

O ato administrativo que concedeu a aposentadoria à servidora, enquadrando-a de forma clara e expressa na Referência V da carreira do magistério, consubstancia-se em um ato jurídico perfeito, revestido de presunção de legitimidade, imperatividade e veracidade. Este ato, praticado livremente pela Administração Pública há mais de 27 (vinte e sete) anos, incorporou-se de forma definitiva ao patrimônio jurídico da recorrida, erigindo-se à condição de direito adquirido, expressamente resguardado pelo art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República.

Importa ressaltar que a Administração Pública sujeita-se a prazos decadenciais para anular seus próprios atos dos quais decorram efeitos favoráveis aos destinatários (poder-dever de autotutela). Tendo transcorrido mais de duas décadas sem que o ente estatal ou a autarquia previdenciária promovessem qualquer revisão ou anulação da referida Portaria de Aposentadoria, o enquadramento ali fixado tornou-se inatingível e definitivo.

A conduta do Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS), substituto do extinto Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), ao reconhecer formalmente um patamar remuneratório em um ato oficial de inativação e, de modo perene e injustificado, omitir-se na implementação prático-financeira desse direito nos contracheques da servidora — configura flagrante comportamento contraditório. Tal postura atenta contra os basilares princípios da boa-fé objetiva, da proteção à confiança e da segurança jurídica, incorrendo na proibição do
venire contra factum proprium
. É manifestamente inadmissível que o Poder Público se beneficie de sua própria torpeza administrativa, outorgando um direito no papel para, na realidade material, suprimir sua consequência financeira.

A tese autárquica de prescrição do fundo de direito, baseada na edição da Lei nº 7.442/2010 ou na data da jubilação, não merece guarida.

Em se tratando de omissão continuada no adimplemento de verbas remuneratórias já reconhecidas administrativamente, a lesão ao direito da agravada renova-se mês a mês a cada pagamento a menor, caracterizando relação de trato sucessivo. Tal inteligência foi pacificada de forma lapidar pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial (REsp) 1.783.975 e 1.772.848 que originaram o Tema Repetitivo 1.017 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese restou assim firmada:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DA CONTROVÉRSIA. TEMA 1.017/STJ. RESP 1.772.848/RS E RESP 1.783.975/RS. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO REVISIONAL. VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS NA ATIVA. REPERCUSSÃO NA APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. ARTS. 1º E 3º DO DECRETO 20.910/1932. SÚMULA 85/STJ. FUNDO DE DIREITO. ATO DE APOSENTADORIA. PRESUNÇÃO DE NEGATIVA EXPRESSA DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.

IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. O tema ora controvertido (1.017/STJ) consiste na "definição sobre a configuração do ato de aposentadoria de servidor público como expressa negativa da pretensão de reconhecimento e cômputo, em seus proventos, de direito não concedido enquanto o servidor estava em atividade, à luz do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ."

2. Na origem, trata-se de demanda proposta por servidora pública estadual aposentada que pretende reajustes previstos na Lei Estadual 10.395/1995, na fração de 20% da parcela autônoma do magistério incorporada ao vencimento básico, referente a período em que estava na ativa.

3. Em síntese, o recorrente defende que a aposentadoria, por ter sido calculada com base na média remuneratória, constitui negativa do direito e, assim, marco para início da prescrição do fundo de direito.

EXAME DO TEMA REPETITIVO

4. O regime prescricional incidente sobre as parcelas devidas a servidores públicos ativos e inativos está previsto no art. 1º do Decreto 20.910/1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem."

5. De acordo com o art. 3º do mesmo Decreto, "quando o pagamento se dividir por dias, meses ou anos, a prescrição atingirá progressivamente as prestações à medida que completarem os prazos estabelecidos pelo presente decreto."

6. Interpretando os citados dispositivos, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 85/STJ: "Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação."

7. Registra-se que o Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a compreensão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 626.489/SE (Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014), entende que o direito ao benefício previdenciário, em si, é imprescritível,
mas incide a prescrição sobre a pretensão de revisar o ato administrativo de análise do pedido de aposentadoria.

8. O que se depreende desse contexto é que a prescrição sempre recairá sobre cada parcela inadimplida pela Administração, por negativa implícita ou explícita do direito.

9. Por negativa implícita entende-se aquela que é repetida mês a mês sem manifestação formal da Administração em contraposição ao direito. Ou seja, a cada mês há uma negativa implícita do direito e, por isso, a prescrição incide sobre cada parcela mensal não contemplada, o que é chamado pela jurisprudência de prestações de trato sucessivo.

10. Por outro lado, havendo a supressão do direito por expressa negativa da Administração, representada por ato normativo de efeito concreto ou ato administrativo formalizado e com ciência ao servidor, o transcurso do prazo quinquenal sem o exercício do direito de ação fulmina a própria pretensão do servidor.

11. No que respeita à pretensão de revisão de ato de aposentadoria, a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que incide o prazo prescricional quinquenal do próprio fundo de direito.

12. O raciocínio antes construído está em sintonia com a compreensão do STJ acima mencionada, pois o ato de aposentação é específico e expresso sobre os requisitos para a inatividade e, assim, configura negativa expressa do direito a ele relacionado.

13. Por outro lado, questões não afetas à aposentadoria, como a referente às verbas remuneratórias devidas enquanto o servidor estava na ativa, não podem ser objeto de presunção de negativa expressa pelo ato de aposentação.

14. Em outras palavras, a concessão de aposentadoria pela Administração não tem o condão, por si só, de fazer iniciar o prazo prescricional do fundo de todo e qualquer direito anterior do servidor, ainda que o reconhecimento deste repercuta no cálculo da aposentadoria, salvo se houver expressa negativa do referido direito no exame da aposentadoria.

15. O principal argumento do recorrente é que, como a aposentadoria foi calculada pelo regime das médias (EC 41/2003), a não inclusão da parcela ora pleiteada no cálculo da aposentadoria equivaleria à expressa negativa do direito.

16. Esse raciocínio poderia até ser relevado se a parcela tivesse sido regularmente paga pela Administração, mas na hipótese nem sequer havia sido reconhecido o direito até a edição do ato da aposentadoria para que nesta fosse computada a verba controvertida.

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA

17. Propõe-se a fixação da seguinte tese repetitiva para o Tema 1.017/STJ: "O ato administrativo de aposentadoria de servidor público não configura, por si só, para fins do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 85/STJ, expressa negativa do direito ao reconhecimento e ao cômputo de verbas não concedidas enquanto ele estava em atividade, salvo quando houver, no mesmo ato, inequívoco indeferimento pela Administração, situação essa que culminará na prescrição do fundo de direito se decorrido o prazo prescricional."

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

18. O Tribunal de origem assentou que não houve expressa negativa do direito pleiteado, concernente a diferenças de reajuste de fração da Parcela Autônoma do Magistério.

19. Assim, não há falar em prescrição do fundo de direito, mas tão somente em prescrição das parcelas que antecedem os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, como corretamente apreciou o acórdão recorrido.

CONCLUSÃO

20. Recurso Especial não provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015.

(REsp n. 1.772.848/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe de 1/7/2021.) (grifo)

No caso vertente, o ato de aposentadoria pela Portaria nº 1.322/97 não operou qualquer negativa; pelo contrário, confirmou e concedeu o direito da servidora à Referência V. A ofensa patrimonial não decorre do ato de aposentação, e tampouco do enquadramento superveniente da Lei nº 7.442/2010, mas da abstenção contínua e reiterada do Estado em adimplir os valores correspondentes ao marco outorgado em 1997.

Nesta seara, inexistindo ato inequívoco e expresso da Administração negando a percepção financeira da referida referência, não há que se falar em aniquilamento do fundo de direito. A prescrição, portanto, alcança apenas e tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam a propositura da ação judicial, em estrita observância à diretriz da Súmula nº 85 do STJ.

No que tange aos argumentos de violação ao preceito contributivo ou à natureza do vínculo da servidora, admitida sem concurso público e estabilizada na forma do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), cumpre registrar a jurisprudência vinculante da Suprema Corte.

Ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) 1.426.306 no qual consolidou o Tema 1.254 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que os servidores não efetivos submetem-se ao Regime Geral (RGPS). Todavia, atenta ao postulado da segurança jurídica, a Corte Excelsa modulou os efeitos da decisão para resguardar as situações fáticas já estabilizadas:

Tema 1.254/STF: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público,
ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento do mérito do RE 1.426.306/TO
.

Sendo a aposentadoria da agravada concedida precocemente no ano de 1997, sua situação encontra-se blindada e plenamente albergada pela modulação de efeitos supracitada. Tal ressalva tem sido rigorosamente aplicada pelo STF em julgados recentes. Logo, a validade de sua inativação pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) é irrefutável, devendo o ente previdenciário arcar com todos os consectários lógicos e financeiros nela estampados.

No mesmo sentido é a Jurisprudência da Suprema Corte em outros casos análogos a este:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SERVIDOR NÃO CONCURSADO. TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo regimental, manteve decisão monocrática em recurso extraordinário.

2. O recurso extraordinário versa sobre a possibilidade de concessão de aposentadoria por regime próprio de previdência social a servidor não admitido por concurso público.

3. O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que ensejou o recurso extraordinário, afastou a aplicação da tese firmada no Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO), ao argumento de que a situação do impetrante seria sui generis e contemplada por exceção e modulação de efeitos de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual (ADI nº 1015626-30.2021.8.11.0000).

4. Superveniência do julgamento dos embargos de declaração no RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), em 17/6/2024, que modulou os efeitos da tese anteriormente fixada. II. Questão em discussão

5. A questão em discussão consiste em saber se a superveniência da modulação de efeitos do Tema 1.254 da Repercussão Geral (RE 1.426.306-RG/TO) autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriores desta Corte e determinar a devolução dos autos à origem para adequação do julgado.

III. Razões de decidir

6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre a vinculação ao regime próprio de previdência social de servidores não detentores de cargo efetivo.

7. A tese originalmente fixada estabelecia que "Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público".

8. Em julgamento posterior de embargos de declaração no referido paradigma (RE 1.426.306-RG/TO), ocorrido em 17/6/2024, o Plenário do STF modulou os efeitos da tese, para ressalvar "as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios".

9. A modulação de efeitos promovida no precedente vinculante (Tema 1.254) após a prolação do acórdão recorrido justifica o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, para cassar as decisões anteriores desta Corte e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para cassar o acórdão embargado e a decisão agravada, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: A vinculação ao regime próprio de previdência social restringe-se aos servidores públicos civis titulares de cargo efetivo, nos termos do art. 40 da Constituição Federal. Ficam excluídos dessa vinculação os servidores estabilizados com fundamento no art. 19 do ADCT, bem como aqueles admitidos sem aprovação em concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos legais tenham sido integralmente preenchidos nos termos da tese fixada no Tema 1.254

___________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40 (redação da EC 20/98); ADCT, art. 19; Código de Processo Civil, arts. 1.039, 1.040, 1.041. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.426.306-RG/TO (Tema 1.254), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, julgamento dos embargos de declaração em 17.06.2024.

(RE 1537442 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 16-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 17-06-2025

PUBLIC 18-06-2025) (grifo)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 1.254/RG. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ALCANCE. APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA DEMORA. MEDIDA CAUTELAR REFERENDADA. I. CASO EM EXAME

1. Ação rescisória ajuizada por servidora pública estadual, estabilizada com base no art. 19 do ADCT, visando desconstituir decisão proferida no RE 1.393.790, por meio da qual determinada a vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), não obstante a concessão de aposentadoria inicialmente no Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO).

2. A parte autora alega manifesta violação de norma jurídica, apontando desconformidade da decisão rescindenda com a modulação de efeitos operada no Tema 1.254/RG, no que resguardadas aposentadorias concedidas pelo Regime Próprio até a data da publicação da ata de julgamento de embargos de declaração.

3. Tutela provisória de urgência implementada para restabelecer o benefício previdenciário pago por meio do RPPS/TO, ante a probabilidade do direito e o risco de dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia consiste em saber se cabe referendar ato por meio do qual implementada tutela provisória de urgência em sede de ação rescisória, para assegurar a continuidade da percepção de aposentadoria concedida pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins à luz da modulação dos efeitos fixada no Tema 1.254/RG.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A jurisprudência do STF admite a concessão de tutela provisória em ação rescisória, em caráter excepcional, desde que demonstrados de forma inequívoca os requisitos autorizadores.

6. No caso, constatou-se a presença da probabilidade do direito, considerada a concessão de aposentadoria a servidora pública estadual estabilizada com base no art. 19 do ADCT e jubilada em data anterior à da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração opostos no Tema 1.254, no que abrangida pela respectiva modulação de efeitos.

7. Mostra-se configurado perigo de dano ante a natureza alimentar da verba e o envolvimento de pessoa idosa, a justificar o restabelecimento da aposentadoria pelo Igeprev/TO e a suspensão do pagamento do benefício vinculado ao Regime Geral até o exame final desta ação rescisória.

IV. DISPOSITIVO

8. Tutela provisória de urgência referendada.

(AR 3074 MC-Ref, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 19-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 09-06-2025

PUBLIC 10-06-2025) (grifo)

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. REFERENDO EM TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO EM CONTRARIEDADE COM POSTERIOR MODULAÇÃO DOS EFEITOS DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 343/STF. PRECEDENTE: RE 574.706 - TEMA 69/RG. DECISÃO RESCINDENDA EM DESACORDO COM A TESE FIXADA NO TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL, QUE EXPRESSAMENTE RESSALVOU AS APOSENTADORIAS E PENSÕES JÁ CONCEDIDAS OU COM REQUISITOS SATISFEITOS ATÉ A DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS OCORRIDA NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO TEMA Nº 1.254/RG QUE SE APLICA À SITUAÇÃO DA AUTORA. PESSOA IDOSA E QUE DEPENDE EXCLUSIVAMENTE DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA SUA SUBSISTÊNCIA. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. REFERENDO INTEGRAL.

I. Caso em exame

1. Ação rescisória, com fundamento no art. 966, V do CPC, objetivando a desconstituição da decisão proferida no RE nº 1.413.367/TO, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, com o consequente reestabelecimento do pagamento da aposentadoria da autora até o julgamento final desta ação. II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a utilização da ação rescisória para adequação de acórdão transitado em julgado à modulação de efeitos realizada em sede de repercussão geral; e (ii) saber se o acórdão rescindendo viola manifestamente norma jurídica ao não considerar a modulação de efeitos realizada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.254 (RE 1.426.306/TO).

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF tem admitido o cabimento de ação rescisória contra julgados em contrariedade com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral em oposição à tese de que haveria incidência da Súmula 343/STF e/ou Tema 136 da repercussão geral, porque “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR).

4. Presença do fumus boni iuris. No julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 1.426.306 - Tema 1254, esta Corte modulou os efeitos da decisão, com o acréscimo de esclarecimentos à tese fixada no referido paradigma, para ressalvar "(...) as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios".

5. Quanto ao periculum in mora, está demonstrado que a demandante é pessoa idosa, com 72 (setenta e dois) anos de idade e depende exclusivamente dos proventos de aposentadoria para sua subsistência.

IV. Dispositivo e tese

5. Deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, para que sejam suspensos os efeitos da decisão ora rescindenda, com o consequente retorno imediato do pagamento à autora dos proventos de aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) e a suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. 6. Liminar referendada.

(AR 3096 TP-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 11-06-2025

PUBLIC 12-06-2025) (grifo)

Avançando sobre a seara probatória, verifica-se que a servidora desvencilhou-se a contento do seu encargo legal (art. 373, inciso I, do CPC), comprovando o fato constitutivo de seu direito mediante a juntada da Portaria de Aposentadoria nº 1.322/1997 (Id. 27545661), documento hábil a demonstrar a outorga da Referência V.

Em contrapartida, competia ao IGEPPS, na qualidade de réu, a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado (art. 373, inciso II, do CPC), consubstanciada,
in casu
, na efetiva comprovação de que o Estado e/ou a autarquia promoveram o regular adimplemento dessa diferença salarial ao longo dos anos.

Considerando a impossibilidade material de a autora produzir "prova diabólica", ou seja, de que nunca recebeu, o ônus de demonstrar a quitação financeira recai inexoravelmente sobre a Administração Pública, guardiã dos assentamentos funcionais e das fichas financeiras da inativa. Não havendo nos autos qualquer elemento idôneo capaz de atestar o pagamento das verbas salariais relativas à Referência V reconhecida em 1997, cai por terra a tese defensiva, impondo-se a concretização pecuniária do direito.

Por derradeiro, afasto o pleito subsidiário do Agravante de limitar a condenação à Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). A condenação ora mantida não diz respeito a um recálculo genérico derivado da transição para a Lei nº 7.442/2010 ou a uma combinação híbrida de regimes, mas sim à estrita implementação de um percentual remanescente que já compunha o patrimônio da servidora desde 1997 e que jamais foi pago.

Quanto aos consectários legais, a decisão monocrática fustigada não merece ressalvas, pois já determinou que os juros de mora aplicáveis incidam apenas a partir da citação e não do ajuizamento, bem como balizou adequadamente a correção monetária (IPCA-E) e a subsequente incidência exclusiva da Taxa Selic a partir da Emenda Constitucional nº 113/2021 (09/12/2021), em absoluta consonância com as teses firmadas nos Temas 905/STJ e 810/STF.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno para manter o
decisum
atacado, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Advirto que a interposição de recurso com o fito meramente procrastinatório configurará ato atentatório à dignidade da justiça e também litigância de má-fé, com aplicação cumulativa das multas previstas na legislação processual civil (arts. 77, II, III e IV; 80, IV, V, VI e VII, e 536, §1º, do CPC).

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, proceda-se a baixa eletrônica dos autos nos assentos de registro do acervo deste Relator e encaminhem-se os autos à instância de origem para o início do cumprimento de sentença.

É como voto.

A Secretaria para as providências de praxe.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Juíza Convocada Dra.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA,

Relatora

Belém, 10/04/2026